Tribunal: TJDFT
Processo: 0751705-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0751705-87.2024.8.07.0000 EMBARGANTES: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EMBARGADA: MARISA DO CARMO BONTORIN DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. em desfavor de MARISA DO CARMO BONTORIN, visando integração do acórdão 1998540 (ID 72043726) que manteve a decisão ID 216123838, integrada pela decisão ID 217567984, proferidas pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de Cumprimento de Sentença no 0722989-91.2017.8.07.0001. Os embargantes requereram em sede recursal a reforma da decisão agravada para extinguir o cumprimento de sentença na origem, nos termos do art. 924 do CPC. Posteriormente ao julgamento do agravo de instrumento foi extinto o cumprimento de sentença no primeiro grau. Instado a manifestar quanto ao efetivo interesse no recurso, os recorrentes informam que não mais persiste interesse recursal (ID 72043726). É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em análise dos autos de origem 0722989-91.2017.8.07.0001, verifica-se que, após a interposição deste recurso, foi proferida a sentença ID 241076287 no dia 30/06/2025 extinguindo o cumprimento de sentença. Foi determinada a intimação dos agravantes para se manifestarem sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal (ID 74220038). Os embargantes apresentaram a petição ID 74550238 em que afirma que “não persiste interesse recursal no presente feito”. Esta Corte tem precedente no sentido que a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores. 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – [Grifou-se] No caso, ocorreu a perda do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista neste manejo recursal. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, devido a perda do objeto, julgando-o prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, arquive-se. Brasília, 31 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator